Tribunal: STF
Processo: Rcl 68901
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RENÚNCIA GENÉRICA A DIREITOS MEDIANTE ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE OSTENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ALCANÇADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.